Tribunal: TJBA
Processo: 8034825-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034825-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR, LORENA CAVALCANTI CABRAL, DANIELE VICTOR MARCUCCI, SALATIEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MARIANA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
Marília Ribeiro Santos, ANNA VICTORIA PEREIRA PAIXAO DE BRITO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIPERTROFIA MAMÁRIA. PRÓTESE DE SILICONE. LIPOASPIRAÇÃO. CIRURGIA FUNCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED Vale do São Francisco contra decisão da 1ª Vara Cível de Juazeiro/BA, que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o custeio integral de cirurgia para correção de hipertrofia mamária com implante de próteses de silicone e lipoaspiração.

2.
A agravante alega ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, argumentando que o procedimento tem natureza estética e não urgente, não sendo coberto contratualmente nem previsto no rol da ANS.

3.
Sustenta risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória e a legalidade da negativa de cobertura.

4.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura contratual do procedimento cirúrgico indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

4.
Cláusulas limitativas de cobertura, embora admitidas, não podem afastar a indicação médica de tratamento necessário à saúde da paciente.

5.
O procedimento requerido não possui caráter meramente estético, tendo finalidade funcional, com impacto direto sobre a saúde e qualidade de vida da beneficiária.

6.
A urgência está configurada pela possibilidade de danos irreversíveis à saúde da autora em caso de não realização do procedimento.

7.
A negativa de cobertura, com base em cláusulas contratuais e rol da ANS, mostra-se abusiva diante da comprovação médica da necessidade funcional do procedimento.

8.
A dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, previstos na CF/1988, art. 1º, III, e art. 6º, devem prevalecer sobre limitações contratuais injustificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Teses de julgamento
:

1.
A cláusula contratual que exclui a cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente é abusiva, quando o procedimento não possui finalidade meramente estética.

2.
A urgência na realização do procedimento cirúrgico pode ser reconhecida judicialmente diante de risco à saúde da beneficiária, mesmo quando negada administrativamente pelo plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034825-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como apelada MARIANA RIBEIRO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .